Tribunal: TJDFT
Processo: 0719167-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0719167-58.2021.8.07.0000 PACIENTE: CLEDSON DO NASCIMENTO MALHEIROS IMPETRANTE: EDIMILSON DE SOUZA NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por EDIMILSON DE SOUZA NETO em favor de CLEDSON DO NASCIMENTO MALHEIROS, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva, segregado, em tese, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Sustenta o impetrante, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente firmou-se apenas no acautelamento da ordem pública, e que o paciente não oferece risco a tal ordem, uma vez que a droga apreendida não estava fracionada nem acondicionada para a venda. (ID 26534467). Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva é subjetiva e tenta valorar negativamente a suposta conduta do paciente narrada no Inquérito Policial, assim como a suposta propensão delituosa, o que certamente “não são argumentos hígidos e suficientes para caracterizar o periculum libertatis, pressuposto indispensável para a decretação da medida excepcional”. Defende que a decisão que converteu o flagrante em preventiva está alicerçada no abstrato risco da ordem pública, pois o paciente possui residência fixa, pretende colaborar com toda a persecução penal e não oferece risco nenhum à ordem pública. Aduz, ainda, que não existe risco de reiteração criminosa, uma vez que “tal presunção não pode servir de sustentáculo para um decreto de prisão preventiva” e que a suposta conduta criminosa “não contém gravidade nenhuma”. Salienta, por fim, que o paciente possui residência fixa em um mesmo local há vários anos, não havendo “sombra de dúvida sobre a sua identidade civil e localização”, além de ser desnecessário abarrotar o sistema carcerário com um preso sem nenhuma periculosidade, que possui endereço fixo e ocupação lícita. Alega que o paciente possui filhos menores e esposa com gravidez de risco. Requer, assim, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura do paciente, a fim de que responda ao processo em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Ao contrário do sustentado pela defesa, constata-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva foi devidamente fundamentada, consoante transcrição abaixo, in verbis: “(...) “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O autuado Cledson já foi condenado por tráfico e duas vezes por roubo, tendo saído da prisão há apenas 01 (um) ano. Agora, novamente é preso suspeito de estar traficando drogas, corroborando investigações feitas pela Polícia Civil. Assim, os antecedentes do autuado somado ao presente flagrante denotam certa reiteração criminosa por parte do autuado. E, nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado Cledson justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. Quanto às alegações defensivas, trata-se de alegações meritórias que deverão ser devolvidas ao Juízo Natural e comprovadas durante a instrução, nada havendo o que se prover em relação a elas neste momento de apertada cognição sumária, notadamente porque não encontram qualquer amparo nos elementos de informação constantes dos autos. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CLEDSON DO NASCIMENTO MALHEIROS, nascido em 28/05/1988, filho de Miguel Malheiros e Maria Francisca do Nascimento Malheiros, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO (...)” Verifica-se que o Auto de Prisão em Flagrante foi considerado formalmente em ordem pelo d. Juízo a quo quando da conversão em prisão preventiva, bem como os fundamentos para a necessidade da custódia cautelar do paciente restaram suficientemente declinados. Ou seja, não há irregularidades formais a sanar. Em princípio, os indícios são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas realizado pelo paciente. Além do mais, ao contrário do alegado pelo impetrante, observa-se que se encontram devidamente evidenciados os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Verifica-se que o fumus comissi delicti está demonstrado pelas informações constantes no Auto de prisão em Flagrante e no Laudo Preliminar No 295/2021-27 (ID 93928608). Além disso, a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas imputado ao ora paciente, aliada às informações de anteriores condenações, indicam a periculosidade do agente, recomendando a manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem e saúde públicas. Incontroverso o periculum libertatis, evidenciando-se que a concessão da ordem de soltura representa sim riscos à coletividade, não somente em razão da comprovada nocividade à saúde pública ocasionada pela difusão ilícita de drogas, mas principalmente por estar demonstrado que o paciente continua a perturbar a sociedade, praticando crimes. É de se concluir, então, que as reiteradas condutas criminosas empreendidas pelo acusado evidenciam o pouco caso que faz em relação à ordem social, a revelar que anteriores sentenças condenatórias não foram suficientes para conter o ânimo na prática de crimes, mostrando-se imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente do Estado, no intuito de cessar esse contexto de violência social. Quanto à possibilidade de manutenção da prisão preventiva em razão da possibilidade concreta de reiteração, cito precedentes desta e. Corte de Justiça, verbis: “Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reincidência específica. 1 - O disposto no § 2o do art. 310 do CPP, acrescentado pela L. 13.964/19 - "Pacote Anticrime", não afasta a necessidade -- para negar a liberdade provisória e decretar a prisão preventiva - de que a decisão seja fundamentada quanto à necessidade da custódia cautelar. 2 - Presente ao menos um dos requisitos para a prisão preventiva e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), cabível a prisão preventiva. 3 - A reiteração criminosa do paciente, reincidente específico, com oito condenações transitadas em julgado por furto, e o fato de ter cometido crime poucos dias após ser posto em liberdade provisória, durante o gozo de medida cautelar alternativa - monitoramento eletrônico -, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1292961, 07434958620208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. CRIMES DE FURTO QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. 1. Inviável a apreciação de pedido não formulado perante a instância a quo, sob pena de supressão de instância. Caso o paciente tivesse severo temor de ser infectado pelo vírus COVID-19, por integrar o chamado grupo de risco, não teria se envolvido na prática do delito, durante o auge do contágio da pandemia do COVID-19. 2. Justifica-se a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, de paciente acusado da prática do delito três furtos qualificados, em razão do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo constante envolvimento dele em delitos patrimoniais, inclusive ostentando condenação transitada em julgado. 2. 1. Além disso, há indícios de que o paciente ameaçou uma das vítimas durante a instrução processual penal. 3. O fato de o paciente possuir residência fixa não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos necessário para a segregação cautelar. 4. Ordem parcialmente admitida e, nesta parte, denegada.” (Acórdão 1290824, 07417957520208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 310, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INUTILIDADE. PRECEITO NÃO EMPREGADO NA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇAO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Não havendo utilidade na análise incidental de inconstitucionalidade do § 2 do art. 310 do CPP, porquanto houve uma análise casuística na determinação de prisão preventiva do paciente, não havendo, por outro lado, uma conversão automática da prisão pelo simples fato de ser o paciente reincidente, rejeita-se a preliminar suscitada. 2. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva decretada contra o paciente pela prática de furto qualificado pela escalada majorado pelo repouso noturno, à luz dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, diante, sobretudo, do risco de reiteração da prática delituosa, não há falar em ilegalidade ou abuso de poder a dar supedâneo à impetração do remédio constitucional. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1285267, 07336121820208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, ao menos nesta análise perfunctória dos fatos, observa-se a insuficiência de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, diante da possibilidade concreta de o paciente voltar a delinquir caso seja solto, como assim o fez consoante verificado pela folha de antecedentes penais (ID 93946881), além do fato de ter saído da prisão há apenas 01 (um) ano. É de conhecimento geral que o deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria bem como a necessidade da manutenção da segregação, com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. No presente caso, verifica-se que estão devidamente configurados os pressupostos da custódia cautelar, consoante consignado alhures. Ressalta-se que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo magistrado a sua necessidade, como se verifica na hipótese presente. Cumpre destacar, ainda, que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação do paciente nos crimes em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. O fato é que há indícios veementes, em juízo preliminar, de que o paciente é autor do crime noticiado. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e revelando-se a segregação cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, sua manutenção. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator